Tribunal: TJSP
Processo: 2207000-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Franquia. Penhora do faturamento líquido da executada. Pedido de redução do percentual fixado. Possibilidade. Percentual que deve ser fixado em 5% sobre o faturamento líquido de cada executada, a fim de que não se inviabilize a atividade empresarial.

Recurso parcialmente provido.